Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712353-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL RESENDE DA SILVA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, RAPHAEL RESENDE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação e de apelação adesiva interpostas contra sentença do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de prosseguimento no concurso público para o cargo de agente de polícia civil, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência – PCDs. Nas razões de seu apelo, a parte autora alega que a discromatopsia (daltonismo) o qualifica como PCD. Aduz que o rol do Decreto no 3.298/99 é apenas exemplificativo e não impede o reconhecimento de outras deficiências que se enquadrem no art. 2o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, notadamente porque o daltonismo é uma perturbação na percepção visual que configura restrição sensorial e limita a capacidade do portador de exercer uma ou mais atividades da vida diária. Discorre sobre os laudos constantes dos autos, produzidos por médicos particulares e pelo perito do juízo. Assevera que a condição não o impede de desempenhar as atribuições do cargo público. Afirma que a conduta da banca examinadora é contraditória. Sustenta a possibilidade de controle de legalidade do ato administrativo, sem caracterizar substituição dos critérios de avaliação da banca examinadora. Invoca os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Disserta sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Alega haver perigo na demora, ante a impossibilidade de prosseguir no certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reinserido nas etapas seguintes do concurso, inclusive com direito à nomeação e posse, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se no julgamento definitivo do apelo. No apelo adesivo, o réu Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe alega que o valor da causa deveria ter sido corrigido de ofício, por não corresponder ao proveito econômico perseguido, segundo o art. 292, § 3o, do CPC. Entende excessivo o valor indicado a partir da multiplicação de doze (12) remunerações mensais do cargo público a que o autor concorre. Aduz que, como o objeto da demanda não é o pagamento da remuneração, o valor da causa deveria estar adstrito ao custo de aplicação da fase de avaliação médica no concurso, que estima em R$ 20.000,000 (vinte mil reais). Esclarece ser pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com finalidade e objetivos diretamente relacionados ao ensino. Pede a reforma da sentença, “no ponto referente ao valor atribuído à causa, corrigindo-se o exorbitante valor atribuído pela Apelada, nos termos do art. 292, § 3.o do CPC, fixando o valor da mesma ao equivalente ao custo das fases contestadas pelo candidato”. Contrarrazões do autor pugnando pelo não provimento do recurso adesivo. Contrarrazões do Cebraspe e do Distrito Federal pelo não provimento do recurso do autor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que o cabimento da tutela de urgência foi avaliado pela egrégia 4a Turma Cível a partir do conjunto probatório formado até então, em sede de agravo de instrumento, concluindo-se não haver suficiente demonstração da probabilidade do direito, além da necessidade de maior aprofundamento da instrução (ID no 61565923)[1]. No que interessa à presente etapa processual, o exame superficial do laudo pericial produzido em juízo evidencia que, a despeito da opinião pessoal do experto quanto ao enquadramento do daltonismo como deficiência e da sua compatibilidade com o desempenho das atribuições do cargo de agente da polícia civil, restou confirmado que tal condição não é prevista expressamente na legislação de regência como deficiência, bem como que houve expressa previsão no edital do certame quanto a ela ser incapacitante para o cargo pretendido. Assim, em que pese a argumentação de que o apelante não pretende que o Poder Judiciário se substitua à banca examinadora na avaliação que lhe cabe, pretende-se que haja valoração de circunstâncias fáticas em sentido distinto daquele que adviria da aplicação estrita dos critérios expressos no edital do certame. Este egrégio Tribunal de Justiça, a propósito, conta com precedentes em sentido contrário ao pretendido pelo autor[2]. Assim, inobstante o receio de dano que possa advir da delonga da situação fática, com a impossibilidade de participação do autor nas etapas subsequentes do certame, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação recursal que justifique conclusão distinta daquela alcançada por ocasião do julgamento do recurso anterior. Assim, o exame aprofundado das questões de fato e de direito pertinentes deve aguardar o momento apropriado, ou seja, o julgamento definitivo do apelo pelo egrégio Colegiado competente. No que se refere ao recurso adesivo, observa-se que a contestação do Cebraspe não veiculou impugnação ao valor da causa (ID no 61565868), o que, em princípio, atrai a preclusão da questão, segundo o art. 293, do CPC. Por outro lado, quanto à possibilidade de correção de ofício, com fundamento no art. 292, § 3o, do mesmo Código, o entendimento prevalecente é de que tal somente é possível por ocasião do recebimento da peça inaugural, incidindo posteriormente a preclusão pro judicato[3]. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Sem prejuízo, intime-se o réu Cebraspe para justificar o cabimento do apelo adesivo, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA CONDIÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Eliminado do concurso público o candidato em razão de apresentar "senso cromático com mais de três interpretações incorretas no teste de Ishihara", condição expressamente prevista no edital de abertura como incapacitante para o cargo de Agente de Polícia, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame. 2. Registre-se que, em sede de impugnação ao instrumento convocatório, foi ratificada tal incompatibilidade, salientando-se que a aptidão para discernir corretamente as cores faz-se necessária para o desempenho das funções policiais, conclusão cujo afastamento demanda aprofundamento da instrução probatória. 3. Por outro lado, a reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência pressupõe a compatibilidade de sua condição com as atribuições do cargo público pretendido, consoante o art. 5o, § 2o, da Lei no 8.112/90. Assim, em sede de cognição superficial, típica da tutela de urgência, mesmo que o agravante seja considerado pessoa com deficiência visual, para fins de concorrer às vagas reservadas, não se encontra inequivocamente demonstrado que a sua eliminação seja imotivada, ante a incapacidade apontada pela banca. 4. Assim, a controvérsia é de cunho técnico e demanda aprofundamento da instrução probatória, o que é incompatível com a via do agravo de instrumento, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1709649, 07257892220228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DISCROMATOPSIA. DEFICIENTE VISUAL. NÃO ENQUADRAMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. A CF impõe previsão de cota para o acesso a cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. 2. Considera-se deficiente visual, o portador de cegueira ou de visão monocular. 3. O portador de discromatopsia, vulgarmente conhecida como daltonismo, não se enquadra no conceito legal de deficiente visual. 4. Incabível a homologação a inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência se não comprova a falta de acuidade visual, ou que o impedimento decorrente da discromatopsia, em interação com diversas barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com os demais. (...) 6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso da ré” (Acórdão 1859576, 07100549420198070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS. RESERVA. DEFICIÊNCIA. DALTONISMO. PRIVILÉGIO. INJUSTIFICADO. 1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. Por essa razão, os candidatos que disputam vagas destinadas a portadores de deficiência são submetidos à perícia oficial, a fim de avaliar sua qualificação como deficiente, e se a deficiência acarreta dificuldades para o desempenho das funções. 2. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. Somente depois de submetido à perícia oficial o candidato é considerado deficiente físico para o cargo almejado. 3. O daltonismo não constitui cegueira ou baixa visão, bem como não ocasiona consideráveis dificuldades de integração social a seus portadores, razão pela qual não justifica o tratamento privilegiado em concursos públicos. 4. Apelação desprovida” (Acórdão 1738752, 07023416320228070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). [3] “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INDEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RECONVENÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INCONSISTÊNCIA DE BOLETOS EMITIDOS. EMPRESA QUE ALEGA NÃO TER RECEBIDO PAGAMENTOS REALIZADOS POR CLIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO REQUERIDO COM BASE NO ART. 940 DO CC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. (...) IV. A retificação de ofício do valor da causa na sentença esbarra na preclusão que emana dos artigos 292, § 3o, e 293 do Código de Processo Civil. (...) IX. Apelação parcialmente provida” (Acórdão 1647020, 07193716420198070003, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se), dentre muitos.